Tribunal: TJDFT
Processo: 0005783-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIVISÃO DESPESAS COM FESTA DE CASAMENTO. EMPRÉSTIMO. ANTERIOR AO CASAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.

2. Não há que se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação, porquanto expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.

3. À luz do artigo 1.658 do Código Civil, no referido regime, “comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento” com as exceções listadas no artigo 1.659 do mesmo diploma legal.

4. O momento de análise do patrimônio comum do casal deve ser a separação de fato quando cessam os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes.

5. Incumbe ao autor/reconvindo demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.